Tribunal: CARF
Processo: 11065.723029/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723029/2016-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.502 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
EMBREAGENS REMANU LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
DÉBITO
A contribuinte foi incluída na execução fiscal como corresponsável pelos
débitos. Não há nos autos, contudo, demonstração de suspensão da
exigibilidade do débito. Exclusão devida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES
NACIONAL.
REPETIÇÃO
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Se o contribuinte não apresenta novos fatos, fundamentos e ou provas que
justifiquem alterar o resultado do julgamento da primeira instância, a decisão
recorrida se mantem, com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723029/2016-09
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723029/2016-09

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-69.624, de 21 de agosto de
2017, da 5a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de contestação à exclusão do Simples Nacional, através do
ADE DRF/NHO no 2229287, de 2016, apresentada em 09/11/2016 (por via postal,
conforme despacho de fl. 76), fls. 2/34, através da qual o contribuinte alegou que os
débitos motivadores da exclusão seriam de outra empresa e que teria sido
indevidamente incluído no pólo passivo da execução fiscal no 5003738-
14.2010.4.04.7112.
O interessado defendeu a nulidade do auto de infração, pois teria ocorrido cerceamento
de defesa, já que não teria sido cientificado do auto de infração e do processo
administrativo que teria levado à inscrição em dívida no 5003738-14.2010.4.04.7112.
O contribuinte alegou que teria sido incluído indevidamente no pólo passivo da
mencionada execução fiscal, pois não haveria qualquer indício de ser sucessor do
executado, Embracenter Comércio e Indústria de Peças Automotrizes, tendo apenas
adquirido o fundo de comércio.
Afirmou que teria apresentado embargos à execução, processo no 5006503-
45.2016.4.04.7112, aos quais teria sido atribuído efeito suspensivo.
Alegou, ainda, que teria ocorrido prescrição do crédito tributário, pois a execução seria
referente a impostos declarados, referentes aos períodos de apuração 01/01/2005,
01/03/2005 e 01/08/2005, e não teria ocorrido sua constituição dentro do prazo de cinco
anos. Assim, a dívida deveria ser extinta.
A seguir, passou a discorrer sobre a nulidade da inscrição em DAU, por falta de liquidez
e certeza.
Defendeu a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar no 123/2006.
Concluiu, para requerer a procedência de seu recurso, a desconstituição do ADE, que
fossem acatados todos meios de prova admitidos em direito e que as intimações fossem
encaminhadas ao advogado que assina a manifestação.
A ciência da exclusão ocorreu em 10/10/2016, fl. 71.
Os efeitos da exclusão se dariam a partir de 01/01/2017.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou a regularização dos débitos no prazo legal, nem apontou ato ou fato que fosse capaz
de anular o ADE ou indicar estar os débitos suspensos.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723029/2016-09

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 15/09/2017 (e-fls. 89) e
apresentou recurso voluntário no dia 17/10/2017 (e-fls. 130 e 92 a 125), repetindo os
fundamentos e fatos apresentados na manifestação de inconformidade.
Não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente, no recurso voluntário, não dialogou com a decisão de primeira
instância e apenas reproduziu a manifestação de inconformidade, sem acrescentar nenhum fato
ou provas novos, nem mesmo se contrapôs aos fundamentos apresentados no acórdão recorrido.
Como no recurso voluntário não foi trazido aos autos nenhum fundamento novo
ou documento que pudesse alterar o resultado do julgamento da primeira instância. Considerando
o exposto, e com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
acolho os fundamentos de fato e de direito do acórdão no 14-69.624, de 21 de agosto de 2017,
proferido pela 5a Turma da DRJ/RPO, conforme abaixo:
A presente manifestação de inconformidade cumpre com os requisitos gerais de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
O contribuinte se insurge contra sua exclusão do Simples Nacional, alegando que não
seria sucessor da empresa executada, que a Lei Complementar no 123/2006 seria
inconstitucional e que os débitos objeto da inscrição em DAU estariam prescritos.
Preliminarmente, não prospera a argumentação do interessado acerca da
inconstitucionalidade da Lei Complementar no 123/2006.
A instância administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre
questões em que se presume a colisão da legislação de regência e a Constituição
Federal, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário (Constituição
Federal, art. 102, I, a e III, b, art. 103, § 2o; Código de Processo Civil – Lei no
13.105/2015 – arts. 948 a 950; RISTJ, arts. 199 e 200).
Cabe à autoridade administrativa tão somente velar pelo seu fiel cumprimento até que
seja expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente ou por decisão definitiva
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas alegadamente
inconstitucionais continuam válidas, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-
se de cumpri-las nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio
da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
O inc. V, art. 17, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, o contribuinte
que possuir débitos exigíveis não pode optar pelo Simples Nacional:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723029/2016-09

Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Conforme o Sistema de Vedações e Exclusões do Simples Nacional, o débito motivador
da exclusão seria referente a:

A execução fiscal no 5003738-14.2010.4.04.7112 está em andamento, sendo que os
embargos apresentados pelo interessado, processo no 5006503- 45.2016.4.04.7112,
aguardam sentença.
Foi atribuído efeito suspensivo aos embargos, através de decisão da Justiça Federal do
Rio Grande do Sul, datada de 01/08/2016.
Tal efeito se refere somente ao impedimento de atos executórios de expropriação de
bens do contribuinte, o qual permanece no pólo passivo da execução fiscal.
Portanto, o interessado permanece como corresponsável pela dívida mencionada.
Ressalto que não merece acolhida a argumentação do interessado, que pleiteia sua
exclusão do pólo passivo da ação de execução, pois a lide está sendo tratada no âmbito
do Judiciário, cabendo à autoridade administrativa cumprir a decisão judicial nos exatos
termos em que for proferida, conforme o art. 503 do Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 16 de março de 2015:
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida.
(...)
Não merece prosperar a arguição de prescrição do crédito tributário objeto da inscrição
em DAU.
O Parecer PGFN/CAT no 1617/2008 estabelece que nas declarações entregues após o
vencimento do tributo, como é o caso da Declaração do Simples Federal, deve–se contar
o prazo prescricional a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração.
(...)
43. Com base nas conclusões do Ministro Herman Benjamin, explicitamente, ao que
parece, a situação sugere duas hipóteses, com as indicações seguintes: nas declarações
entregues antes do vencimento do prazo para pagamento deve-se contar o prazo
prescricional justamente no dia seguinte ao dia do vencimento da obrigação; quando a
entrega se faz após o vencimento do prazo para pagamento, o prazo prescricional é
contado a partir do dia seguinte ao da entrega da documentação.
(...)
Assim, para contagem do prazo prescricional: nas declarações entregues antes do
vencimento do tributo, aplica-se o art. 150 do Código Tributário Nacional – Lei no
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723029/2016-09

5.172, de 1966. Nas declarações entregues após o prazo para pagamento, aplica-se o
art.174 do CTN, o qual dispõe:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
(...)
Consequentemente, após apresentada a declaração, a União tem cinco anos para exigir o
tributo devido.
Os débitos referentes à inscrição em DAU no 00 4 10 018624-96, processo no
11065.504086/2010-97 são referentes ao Simples Federal dos períodos de apuração
01/2005 e 03/2005 a 08/2005, do contribuinte de CNPJ no 06.303.659/0001-01.
Tais débitos constam da Declaração Anual Simplificada no 6319240, entregue em
25/05/2006, a qual constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos nela informados, conforme o art. 5o, Decreto-Lei 2.124, de 13 de
junho de 1984:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos,
poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva,
observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de
1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação sujeitará
o infrator à multa de que tratam os§§ 2o,3oe4o do artigo 11 do Decretolei no 1.968, de
23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de
26 de outubro de 1983.
Conforme previsto no § 2o do artigo acima citado, na falta de pagamento do crédito
tributário confessado até o prazo previsto pela legislação, ele poderá ser imediatamente
inscrito em dívida ativa, sem necessidade de lançamento.
Como a Declaração foi entregue em 25/05/2006 e os débitos foram inscritos em DAU
em 18/10/2010 e, portanto, antes de transcorridos cinco anos, não há que se cogitar a
prescrição.
Afasta-se também a argumentação de que o crédito tributário inscrito em DAU não teria
liquidez e certeza, pois foram declarados pela própria empresa, através da Declaração
Anual Simplificada no 6319240.
Tampouco merece acolhida o pedido de que as intimações sejam encaminhadas aos
advogados, pois o art. 23 do Decreto no 70.235/72 prevê:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723029/2016-09

(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)”
Assim, o local legalmente determinado para o recebimento de intimações, por via
postal, é aquele fornecido pelo sujeito passivo como seu domicílio tributário. Portanto,
indefere-se o pedido para que as intimações sejam efetuadas em nome dos advogados,
pois na atual fase do procedimento elas são feitas por via postal.
Por fim, afasto a nulidade do Ato Declaratório Executivo, pois conforme o art. 59 do
Decreto no 70.235/72 – PAF, somente são nulos os atos proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
O ADE foi proferido por autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e dele foi o contribuinte regularmente cientificado, sendo-lhe facultada a
apresentação, no prazo de 30 dias, da Manifestação de Inconformidade que ora se
aprecia.
Afastados os argumentos do contribuinte, não há que se cogitar a reinclusão do
interessado no Simples Nacional.
Diante do exposto, VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como
improcedente, mantendo a exclusão do interessado do Simples Nacional.
Acrescenta-se que a Súmula no 2 do CARF impede que esse Tribunal analise
quaisquer alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de Lei: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Outrossim, a Recorrente não trouxe aos autos provas que demonstrassem ter sido
afastada a sucessão patrimonial.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital